Tribunal: TJES
Processo: 5007235-38.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007235-38.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELINA REKEL DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007235-38.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ADELINA REKEL DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela recorrente, haja vista a comprovação da hipossuficiência econômica da parte.

Em síntese, pugna a parte autora pela declaração de nulidade da contratação temporária estabelecida entre as partes, objetivando a condenação do réu ao pagamento das parcelas de FGTS não depositadas.

A sentença reconheceu a prescrição das parcelas de FGTS anteriores a 17.07.2018. Quanto ao mérito, entendeu pela ausência de nulidade dos contratos temporários, julgando improcedentes os pedidos autorais.

A recorrente argumenta pela nulidade da contratação temporária, em decorrência de sucessivas renovações, pugnando pela condenação do recorrido ao pagamento dos valores devidos à título de FGTS.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o recurso não impugnou o correto reconhecimento, pelo juízo sentenciante, da prescrição quinquenal das pretensões autorais anteriores a 17.07.2018.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrente fora contratada pela Município recorrido, em caráter de designação temporária/DT, para exercer a função de Médico da Família, em 01/10/2020, permanecendo contratada até 26/06/2023, perfazendo, um total de 33 meses ininterruptos de contratado temporário com 2 (duas) prorrogações sucessivas (ID. 28094621 e 28094620).

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93, no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015 e no Município de Linhares, ora requerido, na Lei municipal n° 2936/2010.

No caso, consta no próprio ofício de id n. 7396939, trazido aos autos pelo Município recorrido, instada pela r. Procuradoria Municipal a informar se a dita contratação se deu para atender a alguma necessidade excepcional de interesse público,
especificando qual seria tal motivo excepcional
, a senhora Secretária Municipal de Saúde se limitou a responder
genericamente
que “conforme Decretos de Nomeação anexos, as contratações foram para atender excepcional interesse público”.

Como corolário do princípio da legalidade administrativa, previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, constitui dever da Administração Pública pautar seus atos com base em norma jurídica prévia e regularmente instituída.

Na situação em apreço, não verifiquei a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 2º, II, VI, da Lei municipal n° 2936/2010, invocada pelo Município recorrido para dar supedâneo, em tese, à sua conduta.

Em suas contrarrazões recursais (id n. 7396964, p. 07), afirma o ente municipal que “para participar do programa, o Município deve garantir o acesso e a continuidade dos serviços, não sendo permitida a ausência de profissional por mais de 60 (sessenta) dias”. Todavia, tal argumento, por si só, não permite inferir a precariedade do Programa de Saúde da Família. Ademais, a prestação de serviços básicos de saúde, independentemente do programa governamental a que esteja vinculada, constitui serviço essencial e permanente, sendo nuclear, nesse contexto, a função do médico, razão pela qual compete ao Município se preparar adequadamente, com a realização de concursos públicos periódicos, inclusive para a recomposição de pessoal.

Assim sendo, entendo que a contratação da recorrente ocorreu mediante sucessivas prorrogações irregulares, durante 33 meses consecutivos, o que denota a necessidade permanente e talvez até a existência de vagas abertas para o cargo em questão, afastando a alegação da excepcionalidade dessas contratações.

Deste modo, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.

E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporariedade e excepcionalidade do interesse público.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Nesse âmbito, divirjo da posição adotado pelo juízo sentenciante, entendendo pela procedência dos pedidos da recorrente, declarando a nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do requerido ao pagamento das verbas de FGTS devidas, respeitado o prazo prescricional das pretensões anteriores a 17/07/2018.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para ACOLHER a pretensão autoral, declarando a nulidade dos contratos administrativos temporários descritos nos autos, além de condenar o recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS com base na remuneração da recorrente, respeitado o prazo prescricional das verbas anteriores a 17/07/2018.

A atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF e Tema 905/STJ); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic mensal, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 11 de abril de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)